Tribunal: TJDFT
Processo: 0707162-64.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE curso superior. CONCLUSÃO DO CURSO NÃO DEMONSTRADA. AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. ÔNUS DA PROVA DE QUEM O PRODUZIU. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se ressente de nulidade sentença que contém fundamentação idônea.
II. Eventual valoração probatória equivocada ou aplicação do direito em desacordo com as normas vigentes pode levar à reforma da sentença, jamais à sua invalidação.
III. Não viola o princípio do juiz natural a prolação de sentença por juiz diverso daquele que examinou o pedido de tutela provisória.
IV. Sem a prova de que o aluno concluiu o curso superior, a instituição de ensino não pode ser compelida a expedir o diploma respectivo.
V. Cabe à parte que produziu o documento comprovar a sua autenticidade, segundo o disposto no artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil.
VI. Recurso conhecido e desprovido.